Tribunal: TJES
Processo: 5012468-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012468-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCINO CARVALHO NETO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 15889606), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora aduz, em síntese, que o banco requerido tem efetuado descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Adveio sentença julgando
improcedente o pleito autoral (ID
15890084
), sob a
fundamentação de que o autor teria conhecimento acerca da origem dos descontos.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
15890085
),

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões em ID
15890089.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O presente caso se trata de demanda conhecido no poder judiciário, qual seja, a realização de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito na modalidade RMC sem o devido consentimento do consumidor, que nunca realizou qualquer contrato ou que pensara estar realizando contrato de empréstimo consignado.

Ocorre que, no contexto dos autos, após a aplicação da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6ª, inciso VIII do CDC, a instituição financeira recorrida obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório atribuído a ela, demonstrando a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Inobstante as alegações constantes da exordial sustentarem o desconhecimento do consumidor com relação a realização de contrato de cartão de crédito consignado, o banco recorrido demonstrou a existência do contrato originário e de cartão de crédito físico, que fora utilizado pelo consumidor tanto para saque de empréstimo quanto para compras, o que ensejou os descontos em seu benefício.

Nesse sentido, foram acostados aos autos pelo recorrido instrumento contratual assinado pelo autor, extratos com as compras realizadas por ele e comprovante de transferência de R$ 4.089,00 (quatro mil e oitenta e nove reais) diretamente em sua conta, elementos que fazem com que o pleito do consumidor enfraqueça.

Somado a isso, verifico que a narrativa da petição inicial não é clara, pelo contrário, admite o depósito de valores em conta e o uso do cartão de crédito pelo recorrente, o que leva à constatação de conhecimento da contratação.

Nesse ponto, me reporto ao seguinte trecho da sentença recorrida:

“Ora, se a parte autora utilizou o cartão de crédito, demonstrando saber de sua existência, deveria também saber que o pagamento do saque e das compras efetuadas dar-se-ia por meio do pagamento das faturas emitidas, no entanto, não comprova a quitação das mesmas até o vencimento, levando ao aumento do débito, dada a falta de pagamento integral das parcelas e refinanciamento do débito.

Por tudo isso, não observo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, mostrando-se impossível o acolhimento dos pedidos autorais, ante a existência do débito e legalidade dos descontos.”

Dessa forma, diante do conjunto probatório constante dos autos, não verifico qualquer responsabilidade da recorrida por ato ilícito, de modo que reconheço a legalidade do contrato entre as partes e dos descontos em seu benefício previdenciário.

Ressalto que o contrato de cartão de crédito consignado, por si só, não é ilegal, podendo ser contratado por aposentados e pensionistas, desde que tenham conhecimento acerca das suas principais características.

Com efeito, no presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que o recorrente detinha conhecimento acerca da natureza jurídica da operação contratada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)